Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES APELADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do recurso, até lá determino o recolhimento do mandado que expedi para desocupação imediata do imóvel, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Demais disso, nos termos do art.3o, §3o, do Código de Processo Civil, concito às partes desfecho conciliatório desta lide. Inclua-se em pauta. P.I. Após, à conclusão para as providências procedimentais. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator